Tribunal: TJMT
Processo: 1027136-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027136-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARZEU SELAU - CPF: 098.529.999-15 (AGRAVADO), JUSTINO HENRIQUE PIZZATTO - CPF: 297.780.779-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE BENS
. SISTEMAS INFOJUD E CRCJUD. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO CRCJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INFOJUD INDEPENDENTEMENTE DO ESGOTAMENTO
PRÉVIO
DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que
, nos autos da execução de título extrajudicial
indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sob o argumento de ausência de esgotamento prévio de medidas menos gravosas, e
deixou de apreciar o pedido de
utilização do sistema CRCJUD, mes
mo após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
cabimento da
consulta ao CRCJUD; e (
ii
)
possibilidade de
utilização do sistema INFOJUD
,

in
depende
nte
do prévio esgotamento
de outros meios de localização de bens
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de acesso ao CRCJUD não pode ser analisado
nesse recurso
,
porquanto
não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem
,

sob pena
de inde
vida supressão de instância
.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a utilização de ferramentas eletrônicas como INFOJUD não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais prévias, sendo ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução e localizar bens do devedor.

5. A recusa imotivada de acesso ao INFOJUD viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. O pedido de acesso ao CRCJUD não pode ser apreciado
diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2
. A utilização do sistema INFOJUD para localização patrimonial não depende do esgotamento de di
ligências prévias pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
458.537/RJ, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2a T.,
DJe
26/02/2018; STJ,
REsp
1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
12/05/2022; TJMT, AI 1035185-65.2024.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 28/03/2025; TJMT, AI 1019134-42.2025.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

Cooperativa
d
e Cr
é
dito, Poup
anç
a
e
Investimento Vale
d
o Cerrado -
Sicredi
Vale
d
o Cerrado
contra decisão proferida pelo juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Diamantin
o/MT, que
nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.
0000165-31.1995.8.11.0005
,
ajuizada em face de
Marzeu

Selau

e
Justino Henrique
Pizzatto
, indeferiu o pedido de expedição de diligência junto ao sistema INFOJUD,
sob fundamento
de ausência de esgotamento prévio de medidas menos gravosas, e permaneceu silente quanto ao pedido de utilização do sistema CRCJUD, mesmo após oposição de embargos de declaração.

Na origem, foi proposta execução de título extrajudicial, visando o recebimento de crédito no valor de
R$
33.100,00 àquela época
, proveniente
da
Nota Promissória
sob o no.
941048
, com vencimento em 28/04/1995, no valor original de R$ 16.100,00
.
Sendo que o montante atualizado do débito em 30/04/2024 perfazia
R$
520
.
823,53 (Id. 154224995)
.

A
agravante
sustenta que,
o feito executivo tramita desde 1995, e que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens via SISBAJUD,
RENAJUD e pesquisas registrais
.
Alega
que a diligência via INFOJUD, assim como o acesso a certidões por meio do CRCJUD, visa assegurar a
efetividade da execução.

Defende
, ainda, que os tribunais superiores já consolidaram o entendimento de que tais diligências independem do esgotamento de outras medidas. Argumenta, por fim, que o indeferimento da medida
compromete a utilidade do processo e pode conduzir à prescrição intercorrente.

Recebido o recurso, f
o
i
in
deferid
o o pedido de efeito suspensivo
(
I
d.
306768360
).

Não foram apresentadas c
ontrarrazões (
I
d.
313241396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de pesquisas via sistema INFOJUD

e
CRCJud
,
como instrumento
de localização patrimonial do devedor, diante da alegada frustração de medidas
prévias adotadas pela exequente
,
no curso
da Execução de Título Extrajudicial
.

De
início
, quanto ao pedido de busca por meio do sistema
CRCJud
, c
umpre salientar que não
cabe a
esta instância revisora
apreciá-lo
, porquanto tal requerimento não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Assim, deixo de analisar
o pedido de
realização de busca por certidões de casamento via CRCJUD
, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Como cediço,
o
artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

O referido dispositivo consagra o princípio da efetividade processual, permitindo ao magistrado a adoção de medidas que garantam o resultado prático da execução, especialmente quando se trata de obrigações pecuniárias.

A busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

C
onforme o entendimento jurisprudencial dominante, a
utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial não exige o esgotamento prévio de outras diligências
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos como
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois
tais ferramentas visam simplificar e
agilizar
a localização de bens do devedor. (...)

V. DISPOSITIVO E
TESE

8. Recurso
parcialmente

Provido
. Tese de julgamento: A realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

(N.U 1035185-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DO ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

[...]

A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor independe do esgotamento prévio de outras diligências.

O indeferimento imotivado de medidas que buscam garantir a efetividade da execução viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição.

O juiz pode determinar a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD como medida adequada à satisfação do crédito exequendo, mesmo na ausência de indícios concretos de bens registrados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o, 139, IV, e 319, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
458.537/RJ, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
26/2/2018; STJ,
REsp
1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
12/5/2022; TJMT, AI 1010327-33.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.

(N.U 1019134-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025
)

Consigna-se, ademais, que d
a análise dos autos de origem, observa-se que
a
exequente já realizou outras diligências na tentativa de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, sem êxito.
Foi
expedida carta precatória para tentativa de penhora
e avaliação de imóvel no Juízo da Comarca de Torres-RS, a qual restou
infrutífera, bem como
realizada
s
busca
s
via SISBAJUD (Id.
44254686
– pág. 23 e Id.
155139111
), que resultou em bloqueio parcial de valores
(R$ 2.719,15)
, além de consulta ao sistema RENAJUD (I
d.
44254686
– pág.
34
)
.

Diante de tais circunstâncias, o indeferimento da utilização do sistema INFOJUD compromete a efetividade da execução e contraria o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 4
o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que
o juízo de origem
proceda à consulta de bens da
executada pelo sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025